Tribunal: TJSP
Processo: 2130800-19.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Ação julgada procedente em 1a Instância – Perda superveniente do interesse recursal – Inteligência do artigo 493 e no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil de 2015 – Recurso prejudicado.